Tribunal: TJMT
Processo: 1009532-27.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
direito tributário. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Icms-difal. Operações interestaduais para consumidor final não contribuinte. Base de cálculo. Metodologia de “base dupla”. Requisitos para concessão de liminar demonstrados. Recurso provido.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009532-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0105-63 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0106-44 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0107-25 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0125-07 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0126-98 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0132-36 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0140-46 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0145-50 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0151-07 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0158-75 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0016-53 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0172-23 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0180-33 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0022-00 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0224-99 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0227-31 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0253-23 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0255-95 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0260-52 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0261-33 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0277-09 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0028-97 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0288-53 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0030-01 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0032-73 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0034-35 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0040-83 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0043-26 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0046-79 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0049-11 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0080-70 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0001-30 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0007-25 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0008-06 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0012-92 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0024-26 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0025-07 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0026-98 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0027-79 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0030-74 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0031-55 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0035-89 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0006-44 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0009-97 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0016-16 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0021-83 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0028-50 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0029-30 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0032-36 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0033-17 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0034-06 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0036-60 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0037-40 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0038-21 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0039-02 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0040-46 (AGRAVANTE), ILUSTRÍSSIMO SR. SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM POSTOS FISCAIS E TRANSPORADORAS DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Mandado de segurança.
Icms
-difal
. Operações interestaduais para consumidor final não contribuinte. Base de cálculo. Metodologia de “base dupla”. Requisitos para
concessão de liminar demonstrados
. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança, no qual se impugna a exigência do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso, com base em metodologia de cálculo denominada “base dupla”, supostamente em afronta à Lei Complementar n. 190/2022 e ao Convênio ICMS n. 236/2021. A decisão agravada reiterou fundamentos anteriores sem apreciar a tese de ilegalidade da base de cálculo.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de medida liminar no mandado de segurança, à luz da alegada ilegalidade da metodologia de “base dupla” adotada pela SEFAZ/MT para o cálculo do ICMS-DIFAL.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a existência de fundamento relevant
e
e (
ii
) o risco de ineficácia da medida,
caso somente concedida ao final.

4.
A probabilidade do direito está evidenciada na alegação de que a metodologia adotada pela SEFAZ/MT para cálculo do ICMS-DIFAL — denominada “base dupla” — não encontra respaldo na Lei Complementar n. 190/2022 nem no Convênio ICMS n. 236/2021, os quais, ao preverem a utilização de base única com aplicação da alíquota interna do Estado de destino, estabelecem sistemática distinta daquela
implementada
pela Nota Técnica SEFAZ/MT n. 001/2024. Essa divergência normativa, verificada em juízo de cognição sumária, justifica a plausibilidade jurídica do pedido.

5. O risco de ineficácia da medida, por sua vez, decorre do potencial prejuízo irreversível às atividades empresariais dos impetrantes, diante da possibilidade de adoção, pelo fisco estadual, de medidas coercitivas imediatas, como a retenção de mercadorias em trânsito ou a lavratura de autos de infração, práticas reiteradamente vedadas pela jurisprudência consolidada nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF e na Súmula 127 do STJ.

6. Assim, demonstrados os requisitos legais exigidos pela legislação específica para a concessão da tutela liminar em mandado de segurança, revela-se adequada a concessão da medida para suspender, de forma imediata, a exigibilidade do
ICMS-DIFAL com base na metodologia impugnada, até o julgamento definitivo do processo originário.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de fundamento relevante e risco de ineficácia da decisão final, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

2. A metodologia de “base dupla” adotada pela SEFAZ/MT para cálculo do ICMS-DIFAL contraria a sistemática legal prevista na Lei Complementar n. 190/2022 e no Convênio ICMS n. 236/2021, configurando aparente ilegalidade.

3. A exigência do ICMS-DIFAL com base em fórmula não prevista em lei formal viola o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I), autorizando a suspensão liminar da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; LC n. 87/1996 (com redação da LC n. 190/2022), art. 13, X e § 7º; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1287019 (Tema 1093), rel. Min. Dias
Toffoli
, j. 24.02.2021; STF, ADI 5469, rel. Min. Dias
Toffoli
, j. 24.02.2021; STF, Súmulas 70, 323 e 547; STJ, Súmula 127.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo
de Instrumento

com pedido de
tutela recursal de urgência
,
interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no
Mandado de Segurança Cível n. 1010896-42.2024.8.11.0041
, impetrado pelos agravantes em face de ato do Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, consistente na exigência do ICMS-DIFAL calculado com base em metodologia denominada de “base dupla”, que, segundo as impetrantes, contraria a sistemática prevista na Lei Complementar n. 190/2022 e no Convênio ICMS n. 236/2021.

Em suas razões recursais, o
s agravantes alegam que o juízo de origem, mesmo após determinação deste Tribunal para reapreciação do pedido liminar sob a ótica da alegada ilegalidade da base de cálculo, novamente deixou de enfrentar o ponto central da controvérsia, limitando-se a reafirmar a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL com fundamento em legislação estadual anterior à LC n. 190/2022.

Afirma
m
que a metodologia adotada pela SEFAZ/MT resulta na aplicação de base de cálculo majorada, chamada de “base dupla”, o que afronta os parâmetros legais federais e o princípio da legalidade tributária.

Defende
m
que a base de cálculo do ICMS-DIFAL deve observar a sistemática prevista na LC n. 190/2022, que determina, para operações com consumidor final não contribuinte, a utilização de base
única com aplicação da alíquota interna do Estado de destino, não sendo admitida a majoração por meio de fórmulas não previstas em lei.

Pautado
s
nesses argumentos, requer
em
a concessão da tutela recursal de urgência para afastar a exigência do ICMS-DIFAL com base na metodologia impugnada, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a segurança pleiteada em sede liminar.
(Id
277495381
).

A tutela recursal foi deferida para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL com base em metodologia distinta da prevista na Lei Complementar n. 190/2022 e no Convênio ICMS n. 236/2021.
(Id
278354358
).

Essa decisão foi objeto de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso. (Id 286274897).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravado defende a manutenção da decisão que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança, argumentando que a sistemática estadual respeita os dispositivos legais aplicáveis e não representa violação à legalidade. (Id 286291861).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

(Id
289961371
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

De acordo com o processo de origem, os agravantes impetraram mandado de segurança visando afastar a exigência do ICMS-DIFAL com base em metodologia de cálculo denominada “base
dupla
”, adotada pela SEFAZ/MT nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, por entender que tal sistemática viola a legislação federal aplicável, especialmente a Lei Complementar n. 190/2022 e o Convênio ICMS 236/2021.

O juízo de primeiro grau, ao analisar inicialmente o pedido liminar formulado no mandado de segurança,
deferiu parcialmente a medida de urgência
, para afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes
a partir da vigência da Lei Complementar n. 190/2022
. Contudo, fundamentou sua decisão em premissas distintas daquelas invocadas pelas impetrantes,
sem enfrentar a alegação de ilegalidade da metodologia de cálculo adotada pela
SEFAZ/MT
, que consistiria na utilização da chamada “base dupla”, em desconformidade com os parâmetros legais federais.

Contra essa decisão, tanto os impetrantes quanto o impetrado interpuseram agravos de instrumento. Os impetrantes alegaram
,

em seu agravo,
que a decisão recorrida não apreciou o pedido efetivamente formulado na inicial, enquanto o Estado de Mato Grosso sustentou que a decisão seria
extra

petita
, pois teria concedido liminar fora dos limites do que foi requerido.

No julgamento dos referidos recursos, o Tribunal deu
parcial provimento ao agravo
de instrumento
dos impetrantes
, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau analisasse o pedido liminar à luz da tese efetivamente suscitada no mandado de segurança. Já o agravo
de instrumento
interposto pelo Estado foi julgado prejudicado, justamente porque a decisão proferida no
recurso
dos impetrantes já havia determinado a devolução dos autos para apreciação adequada da liminar.

Para melhor compreensão, colaciono trecho da decisão proferida no agravo de instrumento anteriormente interposto pelos agravantes
(AI n. 1014958-54.2024.8.11.0000)
:

“
(...)
De simples passar de olhos na decisão agravada, conclui-se claramente, tal como o sol de meio dia em Cuiabá, aqui, parafraseando o saudoso Des. Luiz Carlos da Costa em uma de suas citações poéticas, que a razão socorre às agravantes, pelo menos na parte em
que a matéria objeto do pedido liminar, não guarda sintonia com a decisão agravada que trouxe em seu bojo premissas totalmente equivocadas.

De modo, que vislumbro a presença dos requisitos amparadores da concessão da antecipação de tutela recursal (efeito ativo), para reconhecer da necessidade imprescindível de apreciação da questão argumentada pelas agravantes.

Não obstante esse entendimento, não se pode desvencilhar dos princípios consagrados pelo Texto Magno, consistente no Duplo Grau de Jurisdição e supressão de instância.

Assim sendo, tenho por mim, que a decisão mais prudente para que não seja deflagrada a supressão de instância é o deferimento parcial da tutela antecipada recursal, para que
seja
os autos retornados ao julgador de primeiro grau com a finalidade de apreciação da liminar requestada na ação de base, à luz das questões erguidas pelas impetrantes.

Isto posto
, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal, tão para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo condutor da ação de base, aprecie o pedido liminar requestado pelas agravantes, à luz das matérias efetivamente destacadas por elas, em homenagem aos princípios do duplo grau de jurisdição e da supressão de instância.

Cumpra-se”
.

Retornando os autos à origem, o juízo de primeiro grau proferiu nova decisão liminar, desta vez, indeferindo
a tutela de urgência
, mas
novamente deixou de enfrentar a tese principal
. Limitou-se a reafirmar a validade da cobrança do ICMS-DIFAL com base na legislação estadual existente, reiterando fundamentos anteriores e
sem examinar concretamente a alegação de que a fórmula utilizada pela SEFAZ/MT para cálculo da base de cálculo resulta em majoração indevida do tributo
.

Sobre o novo pronunciamento judicial, transcrevo a seguir trecho da decisão agravada:

“(...)

In
casu
, destaco que o imbróglio narrado na petição inicial acerca do “ICMS-DIFAL” advém do Tema 1.093 do STF, discutido conjuntamente na ADI 5469 e no RE 1287019, cujos resultados: a ADI 5469 foi
julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do Convênio ICMS 93/2015; e no RE 1287019, foi dado provimento para reformar a decisão do TJDFT e assentar a invalidade de cobrança em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do DIFAL/ICMS, pela inexistência de lei complementar disciplinadora.

Assim, firmou-se a tese de que
“A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a
edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Ocorre que, no mesmo julgamento, o STF aprovou a modulação de efeitos para que
a decisão, nos dois processos, produzam
efeitos a partir de 2022.

Com efeito, editou-se a Lei Complementar nº 190/2022, na qual alterou a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a
o
consumidor final não contribuinte do imposto, a fim de suprir a exigência consignada pelo STF.

Assim, extrai-se que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL para operações de venda para consumidores finais, localizados em outro Estado Federativo, dar-se-á apenas no interstício de 2022, até a vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

À vista disto, considerando que o crédito tributário discutido nos autos não se encontra dentro do lapso temporal acima citado, este não está acobertado pela decisão do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao argumento da inexistência de lei estadual posterior à LC 190/2022, para a autorização da cobrança do ICMS-DIFAL e do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, tem-se que a Lei Complementar nº 144/2003 e a Lei nº 10337/2015 já autorizam as referidas cobranças, ao passo que estas não foram subtraídas do mundo jurídico como aduz a Impetrante, mas apenas não detinham aplicabilidade (eficácia) com a decisão do STF até a vigência da LC 190/2022.

Desta maneira, estando estas leis em consonância à CF/88 e à LC 190/2022, neste momento processual, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
a liminar almejada.

Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se.

Cumpra-se”
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que, apesar da determinação expressa deste Tribunal para que o juízo de origem apreciasse o pedido
liminar conforme as alegações do
s impetrantes,
o magistrado permaneceu inerte quanto à análise efetiva da controvérsia
ao decidir
a liminar com base em fundamen
tos distintos dos invocados pelo
s impetrantes, mantendo a linha anterior e
não se debruçando sobre a alegada ilegalidade da base de cálculo

adotada pela SEFAZ/MT
, que consistiria na utilização da chamada “base dupla”
.

Dessa forma,
entendo que não mais se configura supressão de instância o exame, por este Tribunal, da insurgência recursal sob a ótica da tese da ilegalidade da base de cálculo denominada “base dupla”, uma vez que o juízo de origem já teve oportunidade de apreciar a matéria, mas, mesmo diante de expressa determinação, deixou de enfrentá-la de modo efetivo. Assim, passo à análise da insurgência recursal,
limitada à verificação da presença dos requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada no mandado de segurança
, à luz dos fundamentos efetivamente deduzidos na petição inicial.

Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, a concessão da medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante de fundamento relevante e do risco de ineficácia da decisão final:

“Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;
III- que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do
ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida,
caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Na hipótese, os agravantes pretendem, liminarmente, que seja afastada a exigência do ICMS-DIFAL
calculado
com base na metodologia denominada “base dupla”, adotada pela SEFAZ/MT nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sob o argumento de que tal sistemática contraria a legislação federal aplicável,
especialmente
a Lei Complementar n. 190/2022 e o Convênio ICMS n. 236/2021.

No que se refere à probabilidade do direito invocado, observo que a Lei Complementar n. 190/2022, ao introduzir os incisos X e § 7º no art. 13 da LC n. 87/1996, dispôs de forma clara que, nas operações interestaduais destinadas
a consumidor
final não contribuinte do ICMS, deve-se adotar
uma única base de cálculo
para fins de apuração do imposto devido ao Estado de origem e ao Estado de destino, com a aplicação, neste último, da alíquota interna.

Essa sistemática foi reiterada pelo Convênio ICMS n. 236/2022, que, em sua Cláusula Segunda, § 1º, expressamente confirma a adoção da
base única
, vinculando-se ao que dispõe a legislação complementar federal.

A Nota Técnica UDCR UNERC n. 001/2024, elaborada pela SEFAZ/MT, no entanto, ao instituir a chamada metodologia da “base dupla”, acaba por majorar a base de cálculo utilizada para fins de recolhimento do ICMS-DIFAL destinado ao Estado de Mato Grosso, contrariando a sistemática legal vigente. Embora utilize o termo “base única”, a nota técnica apresenta, de forma expressa e numérica, um cálculo baseado em duas bases distintas — uma para o ICMS de origem e outra para o ICMS de destino —, o que implica, ainda que de forma indireta, em
excesso de tributação
.

Tal distorção
configura
, ao menos
em juízo de cognição sumária,
violação ao princípio da legalidade tributária
, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, que exige lei formal e específica para instituir ou majorar tributos.

Diante desse contexto normativo e fático, entendo configurado o requisito da
probabilidade do direito invocado
.

No tocante ao risco da demora, verifico que a manutenção da exigência impugnada pode ensejar a adoção de medidas fiscais imediatas, como a apreensão de mercadorias em trânsito, utilizadas como forma de pressionar o recolhimento do ICMS-DIFAL na sistemática contestada. Trata-se de conduta que, além de comprometer a regularidade da atividade empresarial, encontra vedação expressa nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF,
e na
Súmula 127 do STJ.

Dessa forma, restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar no mandado de segurança.

I
mportante registr
ar
a perda
superveniente do interesse acerca do r
ecurso de agravo interno (Id 286274897), em razão do julgamento do presente agravo de instrumento
, resultando, pois, prejudicado o seu conhecimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
ratificando a decisão liminar anteriormente proferida nestes autos
,
para

reformar a decisão agravada e
conceder a liminar requerida no mandado de segurança
, determinando que o Estado de Mato Grosso
se abstenha de exigir o ICMS-DIFAL calculado com base na metodologia de “base dupla”
,
até o julgamento definitivo
do processo originário
.

Diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela recursal de urgência
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025